Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747918-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, pois a decisão, demonstrou as razões para não conhecer dos Embargos de Declaração, por se tratar de recurso oposto com o intuito claramente modificatório. 4.1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A decisão observa o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489, §1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação da decisão. Assim, pede seja o acórdão recorrido cassado para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido em sua integralidade, tendo em vista que os embargos de declaração opostos em primeira instância, apesar de não conhecidos, tiveram seu mérito efetivamente analisado pelo juízo de primeira instância, atraindo a interrupção do prazo recursal. Subsidiariamente, caso não se entenda pela cassação do acórdão recorrido, seja ele então reformado para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, nos termos da parcela de mérito do recurso de agravo de instrumento conhecida pelo Tribunal a quo, tendo em vista a evidente ofensa à referida norma legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1853321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028